Tribunal: TJSP
Processo: 1501388-50.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Ilegalidade da abordagem policial e busca pessoal. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Ilegalidade da abordagem policial e busca pessoal. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) afastamento ou redução da pena de multa aplicada; e) fixação de regime prisional diverso do fechado.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2. Ilegalidade da busca pessoal. Afastamento. Configuração de fundadas razões para realização do procedimento. Precedentes. Policiais que realizavam diligência ostensiva e preventiva em local comumente utilizado para o comércio de drogas. Réu que foi avistado pela equipe escondido em um terreno baldio, com uma sacola plástica nas mãos. Presença de usuários no local. Circunstâncias do fato e atitude do acusado que despertaram a atenção da equipe e ensejou a abordagem. Diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, que foram encontradas no interior da sacola plástica. Abordagem e busca que não foram aleatórias. Contexto e comportamento do acusado que forneceram a justa causa para a ação dos policiais.
3. Dosimetria. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado.
4. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável.
5. Isenção ou redução do pagamento da pena de multa. Incabível.
6. Recurso conhecido e improvido.